Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-89.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002790-89.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.013.907/0001-53 (EMBARGANTE), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), BRUNA KATHARINE MAGGIONI - CPF: 044.918.981-38 (ADVOGADO), FRIGORIFICO FRIGOCRUZ LTDA - ME - CNPJ: 08.852.792/0001-34 (EMBARGADO), ANDRE BALBINO BONNES - CPF: 412.495.939-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0269-36 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRIGORIFICO FRIGOCRUZ LTDA - ME - CNPJ: 08.852.792/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BALBINO BONNES - CPF: 412.495.939-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA COLENDA CÂMARA EM JULGADO RECENTE – QUESTÃO DIVERSA AO CASO
SUB JUDICE
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Não é forçoso admitir que a relação entre as partes se deu por meio do endosso-mandato quando há elementos probatórios suficientes a ensejar tal conclusão. Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID no 26961494 interpostos no Recurso de Apelação Cível no 1002790-89.2016.8.11.0003 – Classe 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INTERCONTINENTAL FOODS – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP

contra o v.acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002790-89.2016.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, que deu parcial provimento ao recurso da embargante apenas para determinar que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso, mantendo incólume a r.sentença que
julgou o pedido procedente para condenar a parte primeira ré (FRIGORÍFICO FRIGOCRUZ LTDA – ME) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do arbitramento
(cf. Id. no 25436495 – Pág. 5).

A embargante alega que o desfecho dado pelo v.acórdão é contraditório ao entendimento firmado em recente julgado proferido por esta Colenda Câmara no RAC no 000103885.2010.8.111.0011, no sentido de que havendo a ausência de apresentação da cópia do contrato firmado entre as requeridas, apto a evidenciar a formalização do endosso-mandato,
não se pode forçar essa conclusão.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformado o v.acórdão, seja reconhecida a responsabilidade civil do Banco/requerido ao ato ilícito conjuntamente à primeira ré e, em consequência, seja condenada solidariamente ao pagamento da indenização por dano moral e dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 26961494).

Apesar de intimado, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões (cf. Id. no 27276968).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração se presta para sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial.

A embargante alega que o desfecho conferido pelo v.acórdão contradiz o entendimento firmado em recente julgado proferido por esta Colenda Câmara no RAC no 000103885.2010.8.111.0011, no sentido de que havendo a ausência de apresentação da cópia do contrato firmado entre as requeridas, apto a evidenciar a formalização do endosso-mandato,
não se pode forçar essa conclusão.

O acórdão embargado dispôs sobre o assunto da seguinte maneira:

“No julgamento do Recurso Especial no 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “
responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por
endosso-mandato
e o leva a
protesto
se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio
” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Entendimento este que, posteriormente, foi consolidado por meio da Súmula no 476 que assim reza:

Súmula 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. (Súmula 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Conforme anotado pelo magistrado, “
não há elementos suficientes para demonstrar que a instituição financeira excedeu os poderes que lhe foram outorgados pela mandatária, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de responsabilidade pelo apontamento da duplicata em cartório, recebida por endosso-mandato
”; tese corroborada pela própria empresa/ré ao confirmar o equívoco da emissão das duplicatas e deixar de provar, por meio de qualquer meio idôneo, que informou ao Banco/réu do equívoco apontado, permitindo-o não proceder com os protestos.

Nesse sentido, afirmou a MM. Juíza ao considerar, ainda, a inexistência de “
qualquer prova de que teria o banco recebido o título mediante endosso-translativo ou cessão de direitos
”, bem como, de que empresa ré, teria comunicado “
ao banco para que procedesse a baixa dos títulos, o que poderia, eventualmente, configurar sua responsabilidade
”.

Como o endossatário-mandatário somente responde pelo protesto indevido de duplicata, se restar comprovada sua negligência por ato próprio ou tiver extrapolado os limites de mandatário, o Banco/réu não possui o dever objetivo e solidário de indenizar.”

Da leitura do v.acórdão, nota-se que a empresa/ré assumiu o equívoco na emissão das notas fiscais, inclusive, na contestação informou que “
solicitou ao
(Banco)
que debitasse os referidos títulos em sua conta bancária
”.

Como o embargante poderia requerer o simples depósito dos títulos em sua conta-bancária se tivesse passado a propriedade dos títulos, por meio do endosso-translativo, ao Banco/embargado?

Ainda que o Banco/embargado não tenha apresentando nenhum documento contratual da relação existente entre ele e a embargante, a presunção da relação havida entre eles baseia-se nas próprias alegações da empresa/ré que não podem ser desconsideradas pelo julgador.

Não há dissenso que a embargante equivocou-se ao emitir as notas fiscais, mas, se quer demonstrou que havia repassado tal informação ao Banco/embagado – única fundamentação que utilizou para tentar atribuir a responsabilidade pelo ocorrido à instituição financeira, deixando, portanto, de comprovar fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

Portanto, reconheço que o conjunto probatório dos autos é suficiente para eximir o Banco/embargado da responsabilidade pelo apontamento indevido.

À visto do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020